Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-95.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704934-95.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ANDERSON DOS SANTOS PERES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAÚ – UNIBANCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos de ação de busca e apreensão, ajuizada contra ANDERSON DOS SANTOS PERES, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 42111360). Em suas razões recursais (ID 42111363), o apelante requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial. Menciona que o apelado está em atraso com as prestações e enquanto estiver na posse do bem poderá danificá-lo. Defende que demonstrou o cumprimento do requisito previsto no § 2°, do artigo 2°, do Decreto-Lei 911/1969. Diz que houve o envio da notificação ao endereço do contrato, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento. Pondera que deve ser reconhecida a comprovação da constituição do devedor em mora. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso; no mérito, pede a reforma da sentença. Preparo regular (IDs 42111365 e 42111364). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo apelante. Isso porque, a despeito dos argumentos declinados na insurgência, exame inicial dos autos revela que o autor, após determinação de emenda à inicial (ID 42111201), não comprovou a notificação do réu, já que no Aviso de Recebimento consta o registro de não procurado. Sobre situação semelhante, assim já me manifestei: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO PROCURADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA. ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA POR MENSAGEM ELETRÔNICA. E-MAIL. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 2o, §2o, DO DECRETO-LEI 911/69. A notificação da mora constitui requisito indispensável para a validade da ação de busca e apreensão e sua comprovação se faz mediante o envio da correspondência para o endereço informado no contrato, ou para localidade diversa, conquanto que, neste caso, o recebimento ocorra pelo próprio devedor. O aviso de recebimento devolvido com a informação de que o destinatário não foi procurado, não tem o condão de comprovar a mora. O Decreto-Lei n. 911/69 prevê, expressamente, a forma da remessa da notificação do devedor - carta registrada com aviso de recebimento -, e, a par da inegável modernização de atos administrativos/judiciais, também não há como considerar válida a notificação de mora enviada por e-mail. (Acórdão 1637943, 07169924820228070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022) Logo, inexiste probabilidade do direito invocado pelo autor, o que impossibilita a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator